Tribunal: TJDFT
Processo: 0008462-79.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008462-79.2011.8.07.0004 RECORRENTE: EDMILSON ROCHA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PRIVADO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO PÚBLICO E PRIVADO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO QUE NÃO EXTRAPOLA A NORMALIDADE TÍPICA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. PENA READEQUADA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estelionato e pelos crimes de falsidade de documento público e privado, porquanto há provas suficientes de que ele, consciente e voluntariamente, falsificou os documentos e os utilizou, passando-se por terceira pessoa, para ludibriar a vítima e com ela firmar contrato de locação de imóvel, obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo financeiro à vítima. 2. Não há que se falar em consunção entre os crimes de falsificação de documento público e privado e o delito de estelionato, pois o potencial lesivo da falsidade não se exauriu na fraude. 3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. 4. O prejuízo material constitui consequência natural dos crimes contra o patrimônio, somente devendo ser considerado, na fixação da pena-base, quando se mostrar de grande monta. Valoração negativa das consequências do crime afastada. Pena readequada. 5. Condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos dos autos, não pode ser considerada para caracterização da reincidência. Agravante afastada. 6. Afastada a agravante da reincidência e cominada pena igual a 4 (quatro) anos, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o seu cumprimento. 7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, 297 e 298, todos do Código Penal, ao argumento de que o crime de falsificação de documentos deveria ter sido absorvido pelo crime de estelionato, em face do princípio da consunção. Articula que teria sido demonstrado que se utilizou da falsidade apenas como meio para a prática de estelionato, sem qualquer potencialidade lesiva, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, afirmando que deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, e que deveria ter sido reconhecida a sua confissão espontânea na segunda fase de dosimetria da reprimenda; e c) artigo 44, inciso I, do CP, com vistas à substituição do regime de cumprimento de pena. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Carlos Augusto Rodrigues Xavier, OAB/DF 43.949. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 171, 297 e 298, todos do CP, bem como ao arguido dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, ao afastar a ocorrência de consunção, assentou: “Verifica-se que, além de tratar-se a falsificação de crime autônomo, na hipótese, não restou afastada a potencialidade lesiva, uma vez que não houve a apreensão das carteiras de identidades e da fatura telefônica utilizados na fraude, o que não impede o réu de novamente utilizá-los na prática de outros delitos. Desse modo, uma vez que se verifica a permanência da potencialidade lesiva dos documentos falsificados pelo acusado, resta afastada a absorção dos delitos de falsidade documental pelo crime de estelionato (...), configurando-se, no caso, a ocorrência do concurso material entre as infrações penais cometidas pelo denunciado” (ID 15385541). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade aos artigos 44, inciso I, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, também seria imprescindível o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve subir quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, pois já decidiu o STJ que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Carlos Augusto Rodrigues Xavier, OAB/DF 43.949. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027